Tribunal: TJPA
Processo: 0000794-32.2007.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000794-32.2007.8.14.0124

APELANTE: FLAVIO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA ABAIXO DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, COM APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
Magistrado sentenciante que reduziu mais de um ano da pena base pela aplicação da atenuante da menoridade, inexistindo qualquer confissão do réu nos autos, além do que, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Flávio Alves da Silva
, por meio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Araguaia, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pela prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética,
que
no dia 10 de novembro de 2007, por volta das 23h, o apelante portava uma faca, e após ser contido em uma briga, passou a desferir golpes a ermo, atingindo a vítima Rogério da Silva Cardoso, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, bem como causou lesões corporais na vítima Cesar Silva Sá.

Após ser devidamente pronunciado em 09/08/2022 e mantida essa pronúncia por este Tribunal de Justiça (ID 11203705), o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

pela prática do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal.

Inconformado com a decisão condenatória, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 11203807,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória e submetendo o apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

De forma subsidiária, postula a redução da pena base, com a devida aplicação da atenuante da menoridade, desconsiderando o enunciado sumular nº 231 do STJ, reduzindo a pena imposta para 05 anos de reclusão, modificando o regime de cumprimento da mesma para o semiaberto.

Por fim, requer a manifestação desta Corte sobre as matérias tratadas neste recurso como forma de prequestionamento da mesma.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que o regime de cumprimento de pena seja modificado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito recursal.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia e, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima CÉSAR SILVA SÁ, disse perante o Júri Popular, que
estava na festa acompanhado da outra vítima, Rogério, quando viram o réu portando uma faca; que esclarece que seu amigo Rogério foi segurar o apelante, no entanto este lhe deu um golpe de faca em sua barriga; que o depoente recebeu também um golpe de faca no seu peito.

A testemunha, ELIAS BARBOSA, confirmou em juízo todos os termos da denúncia, afirmando que
a vítima Rogério se aproximou do recorrente e este logo a golpeou, fazendo o mesmo com a outra vítima César.

O apelante não foi ouvido em juízo, tendo em vista sua revelia decretada

Pelo que se pode averiguar no depoimento transcrito acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, postula o apelante a redução da pena base, com a devida aplicação da atenuante da menoridade, desconsiderando o enunciado sumular nº 231 do STJ, reduzindo a pena imposta para 05 anos de reclusão, modificando o regime de cumprimento da mesma para o semiaberto.

Verifica-se nos autos que o Magistrado
a quo,
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, somente uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, as consequências do crime, que a meu sentir caminhou no sentido correto, já que a valoração dessa circunstância inominada por ser a vítima pessoa de 18 anos de idade, deveria mesmo ser valorada negativamente ao réu, vindo a pena base a ser imposta um pouco acima de seu mínimo permitido, ou seja, a pena foi dosada em 07 anos e 09 meses de reclusão, para um crime que possui pena em abstrato de 06 a 20 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois o acusado possuía menos de 21 anos à época do crime, passando a pena intermediária para o importe de 06 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, por violar a conduta descrita no artigo 121, caput, do Código Penal, sendo subtraído da pena, pela aplicação dessa atenuante, mais de um ano, vindo a ser imposta uma sanção final no quantum de 06 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Assim, ao contrário do percentual de decote utilizado por esta Corte de Justiça para casos similares na aplicação de atenuantes, o recorrente foi beneficiado em demasia pela decisão combatida, pois foi subtraído mais de um ano da pena base com o reconhecimento de apenas uma atenuante e, mesmo que por ventura houvesse mais de uma atenuante nos autos, já que em nenhum momento se viu confissão do réu no processo, a pena intermediária não poderia ficar dosada aquém de seu mínimo permitido, com respeito ao enunciado sumular 231 do STJ.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, além do que, a alegada atenuante da confissão espontânea sequer existiu nos autos, devendo a decisão combatida permanecer in totum por seus próprios fundamentos, inclusive o regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de reprimenda aplicado.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 07/02/2024